Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUIZ PRESIDENTE. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. DELITO DE AMEAÇA. PENA DE DETENÇÃO OU MULTA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial.
3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o acervo probatório é capaz de respaldar a decisão dos jurados acerca da ausência de animus necandi do réu com a consequente desclassificação para crime não doloso contra a vida.
4. Embora a apelação, em se tratando de Tribunal do Júri, devolva ao conhecimento da segunda instância apenas a matéria indicada no termo de interposição, em função do efeito devolutivo restritivo, na hipótese em que o corpo de jurados decide por desclassificar o delito para crime diverso ao doloso contra a vida, transfere-se para o juiz-presidente o papel de juízo natural da causa, de modo que, se afigura possível rever-se a dosimetria e retificá-la, de ofício, quando for para beneficiar o réu.
5. O tipo penal de ameaça (CP, art. 147), em seu preceito secundário, traz como alternativa pena de detenção ou multa, de modo que não pode o juiz cumular as penalidades.
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Dosimetria revista. Pena de multa excluída.